Tribunal: TJES
Processo: 5024904-79.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024904-79.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIVO RODRIGUES BARBOSA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024904-79.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
VALDIVO RODRIGUES BARBOSA

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO QUE NÃO SUPRE A PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUTORIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso interposto por Valdivo Rodrigues Barbosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. O recorrente sustenta que não celebrou contrato de cartão de crédito consignado e que os descontos realizados em seu benefício previdenciário são indevidos.

2. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o banco recorrido não juntou aos autos o instrumento contratual, tampouco gravação, termo de adesão válido ou qualquer documento que comprove assinatura eletrônica, digital ou biométrica do consumidor. Há registro de utilização do cartão, fato que, no entanto, não supre a prova da contratação, nem demonstra que o recorrente tenha sido informado de que estava aderindo a cartão consignado, modalidade que exige plena ciência das condições de crédito rotativo e da reserva de margem consignável.

3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação. A ausência de contrato escrito e de demonstração da manifestação válida da vontade revela inequívoca falha na prestação do serviço, tornando indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário.

4. Configurada a ausência de relação jurídica válida, correta a determinação de restituição dos valores descontados. Aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a restituição em dobro, não havendo engano justificável. Contudo, conforme orientação consolidada desta Turma Recursal e conforme o modelo paradigma, autoriza-se a compensação dos valores eventualmente creditados ao consumidor, caso comprovada a efetiva disponibilização de valores em favor do recorrente.

5. O dano moral resta configurado, pois os descontos indevidos em benefício previdenciário atingem diretamente a subsistência do consumidor idoso, ultrapassando o mero dissabor e violando sua tranquilidade financeira.

6. Assim, a sentença deve ser reformada.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para: a)
DECLARAR a inexistência de relação jurídica
entre as partes relativa ao cartão de crédito consignado; b)
DETERMINAR a cessação imediata dos descontos
efetuados no benefício previdenciário do autor; c)
CONDENAR o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
, acrescidos de correção monetária a contar de cada desconto e juros de mora a partir da citação; d)
AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO
dos valores eventualmente creditados ao consumidor, caso comprovado que houve disponibilização de quantia vinculada ao contrato impugnado; e)
CONDENAR o banco ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) conforme os parâmetros desta Turma Recursal.

8.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)